Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-29.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
1 - O entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
1 - O entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição.
2 – Ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel que reafirma a presunção de boa-fé, não ilidida pelos demais elementos de prova. Fraude à execução não caracterizada.
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014622-29.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ANTONIO DE SOUZA FREITAS e ELENICE APARECIDA RIBEIRO
FREITAS, é apelado CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO
PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014622-29.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Voto 30609
APELANTES:
ANTÔNIO
DE
SOUZA
FREITAS
e
ELENICE
APARECIDA RIBEIRO FREITAS
APELADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DE SÃO BERNARDO
PLAZA SHOPPING
EMBARGOS DE TERCEIRO
COMARCA: SÃO BERNARDO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. IVO ROVERI NETO
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE TERCEIROS - APELAÇÃO DOS
EMBARGANTES - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA
EXECUÇÃO
NA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
-
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA -
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
1 - O entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243
do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em
nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à
execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a
presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela
constrição.
2 – Ausência de averbação da execução na matrícula do
imóvel que reafirma a presunção de boa-fé, não ilidida pelos
demais elementos de prova. Fraude à execução não
caracterizada.
RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 96/97, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os
embargos, condenando os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.
O D. Magistrado a quo entendeu existir presunção de má-fé em
desfavor dos embargantes, desenvolvendo seu raciocínio sob o fundamento de
que estes não procederam com as pesquisas de praxe durante o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014622-29.2020.8.26.0564 -Voto no
3
aquisição do imóvel. Por isso, manteve o reconhecimento da fraude à
execução.
Os embargantes interpuseram recurso de apelação (fls. 100/110),
deduzindo, em síntese, a tese de que lhes socorre a presunção de boa-fé, uma
vez que a execução não está averbada na matrícula do imóvel.
Houve contrarrazões (fls. 120/132).
É o relatório.
O recurso dos embargantes merece provimento.
Trata-se de embargos de terceiros ajuizados em razão de penhora
do imóvel dos embargantes nos autos da execução apensada. A penhora do
imóvel se deu com base em fraude à execução (fls. 14/58). É sobre essa fraude
que se insurgem os embargantes, devolvendo o exame da matéria.
É incontroverso que a distribuição da execução não estava
averbada na matrícula do imóvel adquirido pelos embargantes. Essa ausência é
relevante, pois, segundo o atual entendimento do C. STJ e deste E. TJSP
(julgados adiante), a boa-fé se presume, e não o contrário (CPC, arts. 792, II e
828):
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS
DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o,
DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o,
DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a
seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para
configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese
prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014622-29.2020.8.26.0564 -Voto no
4
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de
boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o
disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no
§ 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso
concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso
especial provido para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento
do processo para a realização da instrução processual na
forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REGISTRO
EXTEMPORÂNEO – COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA – FRAUDE AFASTADA – POSSUIDOR LEGÍTIMO
– MÁ-FÉ RECHAÇADA. - Registro extemporâneo ou não
realizado que não afasta a presunção da boa-fé dos
adquirentes, possuidores do bem antes do registro da
penhora do bem; - Ausência de certidões não suscetível de
caracterizar a má-fé, interpretação do artigo 593, do Código
Buzaid, conforme entendimento repetitivo do C. Superior
Tribunal de Justiça (art. 1.036, do Código de Processo), -
Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1004626-44.2016.8.26.0597; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 05/12/2017)
Aplicando o entendimento ao caso concreto, entendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014622-29.2020.8.26.0564 -Voto no
5
fraude à execução não restou caracterizada, uma vez que os embargantes
contam com a presunção de boa-fé (postulado básico do nosso ordenamento
jurídico), não ilidida pelo embargado, ônus que lhe competia. Logo, o imóvel
não pode ser submetido à constrição pela execução em apenso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação dos embargantes, reformando a r. Sentença para julgar os embargos
PROCEDENTES, afastando a fraude à execução, revogando a penhora
embargada e determinando que o imóvel de matrícula n. 23.594, inscrito no
CRI de Itu/SP (fls. 32/37), não seja objeto da execução de n.
1018709-33.2017.8.26.0564, obstando que o embargado proceda com a
adjudicação deste.
Sucumbente, deverá o embargado arcar com as custas
processuais dos presentes embargos e com os honorários advocatícios, fixados
em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora